Tribunal: TJPA
Processo: 0803777-17.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803777-17.2024.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, GABRIEL COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803777-17.2024.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

APELANTES: GABRIEL COSTA DOS SANTOS E ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO:
(
FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DA ARMA. UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela 12ª Vara Criminal da Capital, que condenou os apelantes pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal), tendo sido fixadas as penas de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 106 dias-multa, para Gabriel, e 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 156 dias-multa, para Antônio, ambas em regime semiaberto. A defesa requereu o afastamento da majorante pelo uso de arma branca, ante a ausência de laudo pericial, e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, sustentando que a referida causa de aumento foi indevidamente utilizada na primeira fase do cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majorante pelo uso de arma branca exige a realização de perícia para sua aplicação; (ii) estabelecer se é legítima a utilização da majorante como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a aplicação da majorante do uso de arma branca mesmo na ausência de perícia, desde que outros elementos de prova, como depoimentos da vítima e das testemunhas, confirmem sua utilização no delito.

4.

No caso concreto, a existência da faca foi corroborada por prova testemunhal, confissão dos réus e auto de apreensão, sendo desnecessária a perícia para a caracterização da causa de aumento.

5.

A utilização da majorante como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria é admitida quando há pluralidade de causas de aumento, desde que não haja bis in idem na terceira fase do cálculo.

6.

A valoração negativa das consequências do crime para ambos os apelantes foi afastada por ausência de excepcionalidade nos danos causados à vítima, em conformidade com a jurisprudência dominante.

7.

Procedeu-se ao redimensionamento da pena de ofício, com readequação dos vetores e aplicação proporcional da causa de aumento, sem alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da majorante pelo uso de arma branca prescinde de laudo pericial, desde que comprovada por outros meios de prova idôneos.

2.

É legítima a valoração de uma das causas de aumento como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, quando presentes múltiplas majorantes.

3.

A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração concreta de prejuízos excepcionais à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e VII; CP, art. 59; CP, art. 68; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 914.760/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no HC 872.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interpostos por
GABRIEL COSTA DOS SANTOS
e
ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA
, por meio da Defensoria Pública, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, nos autos da Ação Penal movida pelo Ministério Público, na qual lhes foi imputada a prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, II e VII do Código Penal Brasileiro (ID 20244173).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar
Gabriel Costa dos Santos a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, no regime inicial semiaberto
e
Antônio Ferreira de Souza a pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal (ID 20244207).

Nas razões recursais a defesa dos apelantes pleiteia pelo afastamento da majorante pelo uso de arma branca, considerando a ausência de laudo.

Não sendo este o entendimento, pugna pela reforma da pena-base, uma vez que a majorante de uso de arma branca foi utilizada na primeira fase, o que é indevido, devendo ser analisada na terceira fase no patamar de 1/3 (ID

20244210).

As contrarrazões firmaram-se pelo desprovimento do recurso interposto (ID

20244219).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 21362496).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Embora as pretensões defensivas não tenham questionado a autoria e a materialidade do delito praticado pelos apelantes, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que ambas estão devidamente configuradas, evidenciando a prática do crime de roubo.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA PELA AUSÊNCIA DE LAUDO
.

A defesa dos apelantes se insurge contra a sentença condenatória, para que seja afastada a incidência da majorante consistente no emprego de arma branca, em razão de não ter sido realizada perícia no artefato.

Pois bem. O recurso não merece provimento, uma vez que não apresentam fundamentos jurídicos aptos a infirmar os embasamentos da decisão recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

É prescindível a apreensão e a perícia da arma branca para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA (PEDAÇO DE MADEIRA). PRECEDENTES. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE EVIDENCIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. CONSUMAÇÃO. SÚMULA N. 582/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. PENA- BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 440/STJ, 718 E 719 DO STF. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, com pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. A defesa alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, questionando a majorante pelo uso de arma branca sem perícia e a consumação do roubo, além do regime inicial fechado.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a majorante pelo uso de arma branca pode ser aplicada sem a perícia do objeto, estabelecer se o crime de roubo deve ser classificado como consumado ou tentado se o regime inicial fechado é adequado considerando a pena-base no mínimo legal e circunstâncias judiciais favoráveis.

III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4.
A jurisprudência admite a aplicação da majorante pelo uso de arma branca com base em provas testemunhais, sem necessidade de perícia, desde que haja outros elementos de prova.

5. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, conforme Súmula 582 do STJ, não sendo necessária a posse mansa e pacífica. No caso concreto, a breve posse do capacete pela vítima configura a consumação do delito, sendo que a ausência de apreensão ou perícia da arma branca (pedaço de madeira) não impede a incidência da causa de aumento, sendo suficientes os depoimentos da vítima e das testemunhas que confirmaram seu uso.

6. A fixação do regime fechado com base na gravidade abstrata do crime, fundamentado em elementos inerentes ao tipo penal, se mostra inidôneo, uma vez violar as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ. O regime semiaberto é mais adequado ao caso, dada a primariedade do réu, circunstâncias judiciais favoráveis e a pena-base no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese 7. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

(HC n. 914.760/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

No presente caso, como constante da sentença condenatória, ao analisar os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, ficou demonstrado que o crime de roubo foi cometido com emprego de arma branca.

Sobre a utilização da faca, a vítima ao prestar declarações em juízo narrou de forma clara que no dia dos fatos estava conversando com sua irmã quando dois indivíduos se aproximaram, tendo um deles sacado de dentro de uma mochila uma faca, dizendo: “passa teu celular que eu vi”.

Em juízo, três policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos acusados, de forma harmoniosa, declararam a detenção dos dois apelantes que foram encontrados com uma mochila, um celular e uma faca.

Os apelantes, em juízo, confessaram a prática delituosa.

Não obstante, consta dos autos, ID 20244130, fl. 06, o auto e apreensão de objeto, descrevendo a faca utilizada pelos apelantes na ação delitiva.

Dessa forma, os elementos de prova constantes da fase inquisitiva, devidamente corroborados em juízo e harmônicos entre si, demonstram que o crime de roubo foi perpetrado com o emprego de arma branca.

Nesse contexto, à luz da jurisprudência pacífica, revela-se incabível o afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2ª, VII do Código Penal.

DA ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Em que pese os argumentos da defesa, é pacífico o entendimento de que em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2.
Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3.
No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. 4. Apesar de o montante da pena (2 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial aberto, as instâncias locais apresentaram motivação idônea para o recrudescimento do regime, ressaltando o modus operandi do delito, praticado com superioridade numérica e emprego de arma de fogo, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Além disso, a basilar foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que também impede o desconto da pena no regime mais brando.6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Observa-se que o magistrado, na primeira fase da dosimetria de pena, relativa aos dois apelantes, considerou o vetor circunstância do crime desfavorável, utilizando-se do uso de arma branca, assim consignado: “
circunstâncias, são desfavoráveis ao acusado, que se utilizou de uma faca juntamente com o seu comparsa, para o cometimento do delito, situação que recomenda a majoração da pena. Isto porque, o emprego de arma branca representa não apenas um maior risco para a vítima, mas também facilita a obtenção do resultado criminoso, o que atrai a valoração negativa
”.

Com efeito, como já acima mencionado, na presença de duas causas de aumento de pena, o magistrado pode valorar uma delas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, para justificar a elevação da pena-base. No caso, a utilização de arma branca foi considerada nesse momento, sem prejuízo da aplicação da outra majorante na terceira fase.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFICIO

A fim de corrigir equívoco quanto ao cálculo dosimétrico, procedo com a reanálise da dosimetria da pena imposta aos apelantes. Confira-se.

Para
Antonio Ferreira de Souza
, o juízo valorou três circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes criminais, circunstâncias do crime e consequências) e aplicou pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Não há reparos a se fazer em relação aos vetores antecedentes criminais e circunstâncias do crime, mantendo sua negativação.

Contudo, no que se refere à valoração negativa das
consequências do crime
, é importante destacar que a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), exige que haja
concretude e excepcionalidade
nas consequências do delito para que esse vetor possa ser considerado desfavorável.

Assim, o simples fato de a vítima ser adolescente, por si só, não autoriza automaticamente a valoração negativa das consequências do crime, salvo se for demonstrado de forma específica e concreta que tal circunstância agravou significativamente o sofrimento da vítima, provocando consequências anormais, distintas daquelas que ordinariamente decorrem da prática do roubo, o que não se observou dos autos.

Portanto, na ausência de demonstração objetiva nos autos de que a ação delitiva resultou à vítima prejuízos psicológicos, físicos ou sociais excepcionais e mais gravosos do que os ordinariamente observados aos crimes de roubo,
deve a circunstância ser neutralizada
.

Assim sendo, readéquo a pena-base para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, obtida a partir da elevação da pena à fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo (antecedentes criminais e circunstâncias do crime).

Na 2ª fase, há a incidência da atenuante de confissão espontânea pela qual mantenho o patamar de 1/6, restando
a pena intermediária reajustada para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) e 10 (dez) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, pela incidência da causa de aumento de concurso de agentes (art. 157, § 2º, II do CPB), de modo que fica elevada a pena para
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa
, considerando a fração de 1/3, a qual torna-se definitiva.

Para
Gabriel Costa dos Santos
o juízo valorou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e consequências) e aplicou pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-dias.

Pelos mesmos motivos expostos quando da dosimetria da pena do corréu, neutralizo as consequências do crime, restando negativada tão somente o vetor circunstância do crime.

Assim sendo, readéquo a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
, elevada à fração de 1/6 (um sexto), para o vetor negativo (circunstância do crime).

Na 2ª fase, há a incidência da atenuante de confissão espontânea, contudo, diante da vedação contida na Súmula 231 do STJ, resta a pena reajustada para o mínimo legal, ou seja,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, pela incidência da causa de aumento de concurso de agentes (art. 157, § 2º, II do CPB), elevo a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, considerando a fração de 1/3, a qual torna-se definitiva.

Mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto aos apelantes.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto,
NEGO PROVIMENTO, contudo,

de ofício,
readéquo a pena-base dos apelantes, nos moldes definidos alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025